Tribunal: TJMT
Processo: 1026704-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026704-12.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EILES ANTONIO ROSA - CPF: 828.677.041-20 (RECORRENTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1026704-12.2021.8.11.0003

RECORRENTE: EILES ANTONIO ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECRETAÇÃO DE PERDA DE FIANÇA – DECISÃO JUSTIFICÁVEL – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO DO JUÍZO – ARTS. 328 E 341 DO CPP – JUIZ QUE DECRETOU CORRETAMENTE A PERDA DA METADE DO VALOR RECOLHIDO – REMANESCENTE VINCULADO AO RESULTADO FINAL DO PROCESSO – ARTS. 336, 337 E 344 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A mudança de endereço sem comunicação/autorização do Juízo, por si só, justifica a decretação da quebra da fiança.

Não tendo o juiz decretado a perda integral do valor recolhido à título de fiança, a destinação do remanescente somente poderá ser decidida ao resultado final do processo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1026704-12.2021.8.11.0003

RECORRENTE: EILES ANTONIO ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EILES ANTONIO ROSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que declarou
“quebrada a fiança e, consequentemente, a perda de metade do seu valor, que será destinado ao pagamento das custas e encargos (...), devendo o valor remanescente ser revertido em favor do Fundo Penitenciário, na forma dos artigos 345 e 346 do CPP”
.

O recorrente sustenta que: 1)
“não se verifica que mudou de endereço sem comunicar o juiz, o que ocorreu foi um erro, haja vista que o seu endereço não se encontrava atualizado”
; 2)
“embora o juízo tenha fundamentado a decisão no art. 328 do Código Penal, determinou o perdimento total da fiança, o que não é permitido”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para
“afastar a quebra de fiança”
ou, subsidiariamente, que
“seja limitada a perda do valor a metade da fiança prestada”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação do ato decisório.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1026704-12.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos que, na madrugada do dia 2.2.2019, (...) o denunciado EILES ANTÔNIO ROSA conduziu veículo automotor com capacidade alterada em razão da influência de álcool (...).

Consta dos autos que, na madrugada do dia 2.2.2019, (...) o denunciado EILES ANTÔNIO ROSA portava e transportava arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, no interior do seu veículo (...).”

Anote-se que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia
25.10.2022
.

Não obstante as irresignações do recorrente, a decisão que decretou a quebra da fiança e a perda da metade de seu valor se mostra correta, não merecendo qualquer reparo.

A quebra da fiança foi devidamente fundamentada pelo juiz causa, motivada na mudança de endereço sem comunicação/autorização do Juízo. Confira-se:

“(...) o representante do Ministério Público pugnou quebramento da fiança recolhida do denunciado na ocasião da sua prisão (...). Diante da não localização mudou de endereço do denunciado
e tendo em vista que o mesmo mudou de endereço sem comunicar este
Juízo, com fulcro nos artigos 328 e 343 do CPP,
DECLARO quebrada a fiança e, consequentemente, a perda de metade do custas e encargos, bem como aqueles que eventualmente sejam impostos, devendo o valor remanescente ser revertido em favor do Fundo Penitenciário, na forma dos artigos 345 e 346 do CPP
. Expeça-se o novo mandado de citação do acusado no endereço declinado pelo representante do Ministério Público.”

O recorrente, ao ser interrogado na delegacia, declinou residir na Av. Ramiro Bernardo da Silva, n.o 267, Bairro Jardim Pindorama II, ao passo que, na audiência de custódia – realizada em
4.2.2019
– [na qual foi concedida a liberdade, mediante recolhimento fiança e medidas cautelares alternativas], informou morar na Rua 05, quadra 04, lote 12, Distrito Industrial, em Rondonópolis.

No dia da audiência de custódia supracitada, o réu foi cientificado das condições impostas – inclusive do dever de comunicar o Juízo sobre qualquer mudança de endereço e da proibição de se ausentar da comarca (fls. 137).

Entretanto, após tentativa frustrada de citação pessoal do réu pelo oficial de Justiça, em
19.8.2019
[no endereço informado na delegacia] – fls. 150 –, o Ministério Público efetuou diligências com a finalidade de localizá-lo, obtendo a informação de que ele estava residindo em novo endereço, qual seja Rua Epifânio Duarte, n.o 1762, Bairro Vila Duarte, em Rondonópolis (fls. 152).

Renovado o mandado de citação no novo endereço declinado pelo órgão ministerial, o oficial de Justiça compareceu ao local [várias vezes], mas não o encontrou, tendo entrado em contato com ele por telefone [em
4.11.2019
], o qual disse que
“estava viajando na região de Primavera do Leste e não tinha uma data certa de seu retorno para cidade de Rondonópolis”
(fls. 161).

Passados 3 (três) meses do contato telefônico supracitado, o oficial de Justiça, mais uma vez, foi ao novo endereço informado pelo órgão ministerial e, finalmente, conseguiu encontrar e citar o recorrente, em
5.2.2020
(fls. 167).

Nesse quadro, a mudança de endereço sem prévia comunicação/autorização do Juízo, além de dificultar a localização do réu para citação, caracteriza descumprimento das obrigações por ele assumidas por ocasião da obtenção da liberdade provisória, o que, por si só, justifica a decretação da quebra da fiança.

Ademais, verifica-se ainda que o recorrente se ausentou da Comarca [indo para Primavera do Leste/MT, sem data de retorno], sem autorização judicial, conforme acima certificado pelo oficial de Justiça, a reforçar a legalidade do reconhecimento da quebra da fiança.

O art. 328 do CPP dispõe que
“o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado”
.

Em complemento, o art. 341, III, do CPP, prevê que
“julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado (...) descumprir medida cautelar imposta”
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A declaração de quebra da fiança foi devidamente fundamentada pelo Juízo processante, motivada pela mudança de endereço sem comunicação ao Juízo (...).”
(STJ, HC 525.101/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 12/11/2020)

“O arbitramento de fiança, nos termos da lei processual, por si só, já impõe a obrigação ao afiançado de comparecer aos atos do processo a que for intimado, sob pena de quebramento, bem como a proibição de se ausentar ou mudar de endereço sem a ciência e permissão do juízo (...).”
(TJMT, N.U 0000384-76.2015.8.11.0091, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 26/02/2016)

Noutro giro, diferentemente da interpretação do recorrente, o juiz da causa não decretou a perda integral do valor pago à título de fiança, mas apenas da sua metade, a qual será destinada ao pagamento das custas e encargos, como também, se após a quitação mencionada ainda existir quantia remanescente (dessa metade perdida), será destinada ao fundo penitenciário, nos termos dos arts. 343, 345 e 346, do CPP.

“Art. 343. O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor (...).

Art. 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art. 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.”

Não tendo o juiz decretado a perda integral do valor recolhido à título de fiança, a destinação do remanescente somente poderá ser decidida ao resultado final do processo, nos termos dos arts. 336, 337 e 344 do CPP.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“A previsão legal de restituição da fiança é para as hipóteses de absolvição ou extinção da ação, após decisão definitiva, ou para quando for declarada sem efeito a fiança. Tais situações não ocorrem in casu.” (STJ, RHC no 67.793/RS).”
(N.U 0168792-75.2016.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 13/02/2017)

“Ante o teor dos arts. 336, 344 e 347, do CPP, a análise do pedido de devolução da fiança cabe ao Juízo da Execução Penal, depois do trânsito em julgado da sentença (...) (TJ/MT, N.U 0002811-73.2016.8.11.0006). O pedido de restituição da fiança, na hipótese de condenação, somente mostra-se juridicamente possível após a dedução das custas processuais, indenização à vítima e multa nos termos do art. 347 do CPP, cabendo ao Juízo da Execução Penal, no início de cumprimento da pena, deduzir as custas e devolver a importância remanescente.”
(N.U 0012918-94.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 16/12/2021)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022